Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722230-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUIZA COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício id 29814141, a ação principal encontra-se sentenciada (0703084-28.2021.8.07.0012, id 105260920). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR